Tribunal: CARF
Processo: 10680.723486/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723486/2011-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRA CARF- PRESIDENTE DA 1a TURMA, DA 3a CÂMARA,
DA 2a SEÇÃO
Interessado
MARIA MIRTES LEOPOLDINO ALVIM

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÍCIOS
NO
VOTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o
dispositivo, voto e conclusão, e que constou vício de omissão e contrição,
atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em receber os
embargos inominados com efeitos de embargos de declaração e, sanando os vícios apontados,
rerratificar o Acórdão no 2301-009.365, de 12 de agosto de 2021, com efeitos infringentes, para
excluir a multa de ofício (Súmula Carf no 73) com base nos fundamentos deste acórdão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723486/2011-61
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela CONSELHEIRA CARF-
PRESIDENTE DA 1a TURMA, DA 3a CÂMARA, DA 2a SEÇÃO, em face do Acórdão no 2301-
009.365, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão
plenária de 12 de agosto de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.° 63 DO CARF.
IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do beneficio de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO JUDICIAL.
Acordos firmados
para
encerrar
ações judiciais
devem
especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo a prova de que os rendimentos foram recebidos
acumuladamente, de modo respaldar sua tributação segundo entendimento
firmado em jurisprudência vinculante pertinente à matéria.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO.
A omissão do sujeito passivo em oferecer os rendimentos tributáveis,
recebidos em face de decisão judicial, implica exigência da multa de
oficio. A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Os embargos foram opostos para sanear inexatidão material, já que no entender da
Conselheira não foram apreciados de forma devida as provas carreadas aos autos.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF- Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos de inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
Contudo, a Presidente opôs de maneira equivocada embargos inominados, quando
na verdade levantou o elemento de omissão em sua peça recursal, que deveria ser considerada
como sendo embargos de declaração, para sanar vício de contradição ou omissão.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
Com isso, vejamos as alegações dos embargos opostos:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

“Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, apresento Embargos
Inominados, tendo em vista a existência de erro material no Acórdão no 2301-009.365 –
2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 12 de agosto de 2021,
pelos fundamentos que se seguem:
Constou do voto vencido, como justificativa para aplicação da Súmula CARF no 73, de
modo a excluir a exigência da multa de ofício, a seguinte fundamentação:
Nesse caso alega a recorrente que não teria tido culpa pelo não recolhimento.
(....)

De fato nesse ponto assiste razão o recorrente, que não deu causa ao não recolhimento,
e assim, não deveria ter sido imputada a multa de ofício aplicada ao caso concreto.
Não obstante, o relatório citado e transcrito no voto vencido, e que foi considerado pela
maioria do colegiado como insuficiente par fins de aplicação da súmula CARF no 73,
matéria em que o Relator ficou vencido, é estranho aos autos, revelando tratar-se de erro
material.
Oportuno registrar, ainda, que consta dos autos, embora não tenha sido ventilado no
voto vencido, cópia do comprovante de rendimentos, fornecido pela fonte pagadora, às
e-fls. 23, que poderia , a juízo do colegiado, ensejar a aplicação da aludida súmula,
verbis:
Nos termos da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Ocorre que o vício apontado pela Conselheira não se traduz em inexatidões
materiais e sim em omissão ou até contradição, já que a decisão produzida pelo colegiado, em
especial, os argumentos do voto vencedor, no que diz respeito a o tema de multa de ofício, não
observou documento que possibilitava o provimento ao recurso nesse item, e que o referido vício
é próprio do instrumento dos embargos de declaração.
Diante do manuseio de instrumento recursal de forma equivocada, esse relator
está acolhendo os referidos embargos inominados, pelo princípio da fungibilidade recursal
aplicada ao processo administrativo fiscal, como embargos de declaração, já que cumpre o
requisito de tempestividade, tendo em vista que o instrumento manejado teve assinatura do
Acórdão pela Presidente e juntada aos autos no mesmo dia.
Sendo assim, passo a analisar o vício apontado.
Esse relator produziu voto vencido no tema “multa de ofício” com o fundamento
Entendo que diferente dos embargos opostos esse Conselheiro deu provimento ao
item impugnado em razão de erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício, invocado a Súmula CARF n.o 73.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

A Conselheira presidente assim verificou:
Não obstante, o relatório citado e transcrito no voto vencido, e que foi considerado pela
maioria do colegiado como insuficiente par fins de aplicação da súmula CARF no 73,
matéria em que o Relator ficou vencido, é estranho aos autos, revelando tratar-se de erro
material.
Oportuno registrar, ainda, que consta dos autos, embora não tenha sido ventilado no
voto vencido, cópia do comprovante de rendimentos, fornecido pela fonte pagadora, às
e-fls. 23, que poderia , a juízo do colegiado, ensejar a aplicação da aludida súmula,
verbis:
Nos termos da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Ocorre que o contribuinte alegou somente em sede recursal que o mero erro no
preenchimento causado pela fonte pagadora não autoriza o lançamento de multa de ofício, e o
voto vencedor (entendimento da maioria da turma) concluiu que a falta de retenção não seria
suficiente para ensejar a aplicação da Súmula 73 do CARF, conforme transcrição in verbis:
“Quanto à multa de ofício, não vislumbro aplicação da súmula CARF no 73, com base
nos fundamentos declinados no voto vencido, qual seja, a falta de retenção do imposto
de renda na fonte, por força de acordo homologado judicialmente. Com efeito, a
falta de retenção do imposto, na fonte, não desobriga o sujeito passivo de oferecer os
rendimentos tributáveis no ajuste anual.
Também não vislumbro factível a tributação desses rendimentos segundo as
competências em que as verbas deveriam ter sido adimplidas, posto que o sujeito
passivo omitiu-se em comprovar tal alegação. Observo que a Recorrente foi intimada,
no curso da ação fiscal (vide e-fls. 63), a apresentar a sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente, planilha de verbas, contendo os cálculos da liquidação de
sentença, dentre outros, limitando-se a apresentar apenas o documento de e-fls. 21 e 22
(reapresentado como o recurso voluntário), que sequer identifica os períodos a que se
referem os supostos rendimentos recebidos acumuladamente”.
Existiu, de fato, primeiro, uma omissão já que conforme a conselheira embargante
menciona que a cópia do comprovante de rendimentos, fornecido pela fonte pagadora, à e-
fl. 23, poderia ensejar o afastamento da aplicação da multa de ofício, e por consequência, e
aí sim, a aplicação da Súmula 73 do CARF, e, segundo, uma contradição, já que o voto
vencedor não levou em consideração o elemento de prova para a conclusão da decisão pelo
colegiado.
Nesse sentido, o entendimento da conselheira embargante é de que a súmula
CARF 73 não seria o fundamento correto a ensejar o afastamento da multa, já que não teria sido
objeto de análise em sede de primeira instância, ocorrendo a preclusão processual, e que nesse
ponto o relator está de acordo.
Contudo, o relator do voto vencido fundamentou o provimento parcial com base
no relatório de e-fl. 15, e não com a simples falta de recolhimento, mas erro de fato pela fonte
pagadora, e que deve ser interpretado não de forma isolada, mas com todo o contexto fático dos
autos, e aí sim, invocou também a aplicação da súmula CARF 73, .
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Cumpre ressaltar que, embora não citada a prova juntada na e-fl. 23 pelo relator
que confeccionou o voto vencedor nessa matéria, deu provimento parcial ao recurso para afastar
a multa de ofício levando em conta os erros descritos no relatório fiscal, e aí sim, utilizou-se dos
fundamentos da súmula CARF 73, e que talvez não tenha sido tão claro no voto proferido de que
estaria afastando pela mera falta de retenção na fonte do IR, e sim o pelo erro constatado e
fundamentado pelo relator no voto produzido.
O documento de e-fl. 23, citado pela conselheira embargante, é de fato mais um
fundamento, sendo até o principal argumento, e talvez para alguns o único fundamento para
afastar a multa de ofício, ao menos no entendimento desse Conselheiro relator, e dessa
fundamentação não se discorda. Com isso, de forma apenas a esclarecer, o comprovante de
rendimento em que chancela o erro no recolhimento na fonte do IR, apenas confirma a conclusão
do relator que produziu o voto vencedor nesse tema.
Com isso, entendo ser inevitável e fatal a aplicabilidade da Súmula CARF n.o 73
ao presente caso, afastando a incidência da multa de ofício.
Assim, de fato deve ser corrigida o vício identificado de omissão e contradição
produzido no voto vencedor, para dar provimento ao tema de multa de ofício, afastando-a da
autuação em sua integralidade.
Nessas circunstâncias, acolho os embargos, como forma de embargos de
declaração, para sanar os vícios apontados.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos opostos, para com no princípio
da fungibilidade recursal, acolher como embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes,
para no mérito sanar a omissão e contradição do Acórdão no 2301-009.365, de 12 de agosto de
2021, a fim de que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário, afastando a multa de
ofício, não por mera falta de recolhimento do IR na fonte, mas por erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, consoante o documento de e-fl. 23, causado por
informações erradas.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha –
Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723486/2011-61

Fl. 133
DF CARF MF
Original